Tribunal: STF
Processo: AI 763089
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. TETO. APLICAÇÃO DE REDUTOR DE VENCIMENTOS POR MEIO DE ORDEM DE SERVIÇO. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS DO CÁLCULO DO TETO REMUNERATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 


As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram debatidas no acórdão recorrido e nem foram objeto de embargos de declaração. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 




Agravo regimental a que se nega provimento.